Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735523-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSÉ ASSIS BRAIDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ ASSIS BRAIDE contra o despacho de ID 30479466 - pág. 2, proferido em sede de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juiz a quo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado para expedição conjunta das ordens de transferência. Em suas razões recursais (ID 30479461), o agravante esclarece que ambas as partes concordaram com os cálculos que resultaram em R$ 776.338,43. Complementa que o agravante manifestou interesse recursal, e o fez no instrumento próprio, quanto a aspectos outros da sentença, tais como: fixação de honorários sucumbenciais, não fixação de multa do art. 523 do CPC e determinação de compensação de verba honorária. Afirma que há possibilidade de levantamento de valor incontroverso em cumprimento de sentença, sem a necessidade de caução. Aponta que há aquiescência do executado quanto aos valores calculados. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento do valor de R$ 436.393,10 em favor de Antônio José Assis Braide e R$ 29.853,03 ao advogado do credor e, no mérito, o provimento do presente recurso, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30479464 e ID 30479465). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o procedimento adotado na origem, observa-se que, após a prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença, em face do pagamento, o exequente, ora agravante, apresentou, por duas vezes, requerimento ao Juízo a quo, postulando pelo imediato levantamento dos valores depositados, independente de caução e do trânsito em julgado (ID 104275089 e ID 105474157 – autos de origem). Em apreciação do requerimento, o juízo se limitou a proferir a decisão recorrida, nos seguintes termos (ID 106789836 – autos de origem): Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado para expedição conjunta das ordens de transferência. Como se observa, não houve motivação na decisão recorrida e nem análise dos requerimentos formulados pelo agravante, o que, ao menos a princípio, configura a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Como cediço, o Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, posteriormente regulamentado pelo Código de Processo Civil em seu artigo 11. Para tanto, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção às questões suscitadas pelas partes, revelando-se imprescindível o lançamento de fundamentação escorada nos requisitos legais. Sendo assim, percebe-se, in casu, a ocorrência de vício procedimental pelo juízo de primeiro grau na condução do processo, uma vez que sequer analisou o pedido formulado pelo agravante, mesmo tendo sido provocado em duas oportunidades. Logo, mostra-se adequado, nesse exame perfunctório, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, de ofício, suscitar a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e, por conseguinte, determinar ao juízo de origem que analise o pedido formulado nas petições de ID 104275089 e ID 105474157, apresentadas pelo exequente/agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora